Tribunal: TJPA
Processo: 0810871-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810871-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARDOSO & FILHOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO QUESTIONADO TERIA SIDO OBJETO DE PARCELAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS MEDIANTE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2. A concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois apesar do argumento do Recorrente acerca da cobrança em duplicidade, da simples análise da relação de débitos de ICMS abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal transcrita nas razões recursais (Num. 3932767 - Pág. 8) não há a identificação do auto de infração questionado pelo Agravante, não se podendo afirmar de plano que o débito foi abrangido pelo referido programa.

3. Ademais, em consulta aos autos da ação originária, constata-se que o lançamento do crédito tributário descrito no auto de infração ocorreu em dezembro de 2016, data posterior à assinatura ao Programa de Recuperação Fiscal, sendo razoável que não tenha sido incluído no referido programa por este motivo.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0810871-94.2020.8.14.0000

- PJE
) interposto por

CARDOSO & FILHOS LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (processo n.
0800706-55.2020.8.14.0010
– PJE
)
ajuizada pelo Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) No caso ora sob exame, não diviso a existência da plausibilidade do direito substancial afirmado (fumus boni iuris), em um exame prefacial e perfunctório.

Com efeito, a documentação juntada pela parte autora e os argumentos expostos na própria petição inicial não são aptos a desconstituir a conclusão a que chegou a autoridade administrativa, devidamente fundamentada no relatório do auto de infração, amparada por análise documental.

A autora não traz aos autos prova inequívoca capaz de formar convicção necessária para a concessão da tutela pretendida.

Verifico que o AINF se encontra de acordo com os requisitos legais, o que lhe confere presunção de legalidade e legitimidade.

Demais disso, é cediço que a Fazenda Pública goza de presunção juris tantum quantos aos atos e fatos alegados e a autora por sua vez não juntou à inicial provas capazes de elidir tal presunção.

Em sede de cognição sumária prevalece a presunção da legalidade do ato administrativo que lavrou o auto de infração nº 052016510001746-9, bem como a cobrança do débito.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada

(...)

Em suas razões
, o Agravante sustenta que no ano de 2016 aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal – PROREFIS no âmbito da Fazenda Estadual abrangendo todos os créditos fiscais do ano de 2012 até 31 de dezembro de 2015, tendo realizado o parcelamento dos débitos com regularidade desde o mês de agosto de 2016.

Afirma que, para sua surpresa, a fazenda estadual permanece considerando válido e suscetível de cobrança o auto de infração nº 052016510001746-9 no valor de R$

367.151,88, lavrado no ano de 2014, período que estaria abrangido pelo Programa de Recuperação Fiscal, o que configura cobrança em duplicidade pelo ente estatal.

Requer a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo a inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo Agravado.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o Recorrente objetiva a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Grifo nosso)

No caso dos autos, a concessão da tutela de urgência encontra óbice em razão da ausência da probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois
apesar do argumento do Recorrente acerca da cobrança em duplicidade, da simples análise da relação de débitos de ICMS abrangidos pelo Programa de Recuperação Fiscal transcrita nas razões recursais (Num. 3932767 - Pág. 8) não há a identificação do auto de infração questionado pelo Agravante, não se podendo afirmar de plano que o débito foi abrangido pelo referido programa.

Ademais, em consulta aos autos da ação originária, constata-se que o lançamento do crédito tributário descrito no auto de infração ocorreu em dezembro de 2016, data posterior à assinatura ao Programa de Recuperação Fiscal, sendo razoável que não tenha sido incluído no referido programa por este motivo.

Com efeito, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - MERCADORIA DESACOBERTADA POR NOTA FISCAL - ICMS E MULTA - TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - Não há falar em nulidade da sentença, posto que observou os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, considerados por lei como essenciais, e a fundamentação desenvolvida analisou a matéria fática debatida, aplicando-se a legislação vigente, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante. Preliminar rejeitada -
O ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado
- O transportador, ao prestar o serviço de transporte de mercadorias desacobertada de nota fiscal, torna-se solidariamente responsável no que concerne à obrigação tributária, sendo irrelevante a sua alegação de boa-fé. O artigo 21 da Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe que o transportador responde solidariamente pela obrigação tributária em relação às mercadorias transportadas com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea. (TJ-MG - AC: 10105110286728001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019) (grifos nossos)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclareça-se por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência dispensa a analise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021